Tribunal: TJPA
Processo: 0801507-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801507-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SAULO PEREIRA SANTOS

AUTORIDADE: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO N.
0801507-30.2022.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:

SAULO PEREIRA SANTOS
.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CANDIDATO ELIMINADO EM RAZÃO DA IDADE SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – LIMITE ETÁRIO PREVISTO EM LEI – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANDO A RESTRIÇÃO ETÁRIA ESTÁ RELACIONADA A NATUREZA DO CARGO E DEVIDAMENTE PREVISTA EM LEI - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0801507-30.2022.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:

SAULO PEREIRA SANTOS
.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE

INSTRUMENTO
interposto por
SAULO PEREIRA SANTOS
, v
isando desconstituir decisão interlocutória proferida na Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência nº. 0855453-18.2021.8.14.0301, pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que indeferiu o pedido liminar.

Relata o agravante que ingressou com Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência, em detrimento do concurso público com vistas ao prosseguimento do certame ao cargo da Polícia Militar do Pará, regido pelo Edital nº.01-CFP/PMPA/SEPLAD.

A causa de pedir do processo em questão é referente ao fato de o agravante ter sido preterido no resultado definitivo da Avaliação Psicológica, em que aduz que o candidato apresentou idade fora do limite legal.

O pedido de tutela foi indeferido pelo fundamento de que não havia sido preenchido os requisitos para a concessão da tutela antecipada, qual seja, probabilidade do direito e risco de dano irreparável.

Aduz que o objetivo do presente recurso é garantir a efetivação do Princípio da Isonomia, visto que o agravante participou da primeira etapa do concurso, obtendo êxito.

Ressalta que após toda dedicação e desgaste físico, financeira e psicológico, o autor se viu lesado e humilhado diante da má-fé dos organizadores do certame.

Relata que o Estado em nenhum momento impediu o agravante de participar do concurso, tendo até recolhido o valor para validar sua inscrição, não restando dúvida de que o agravado permitiria que o agravante participasse livremente do concurso.

Afirma que as regras editalícias de um concurso, constitui ato administrativo e está sujeito ao controle judicial, sob o critério da 1.2.3.razoabilidade, legalidade e legitimidade.

Ao final requereu:

Requer que seja a r. decisão de primeiro grau, ora atacada por Recurso de Agravo de Instrumento, modificada em sua totalidade; a fim do agravante ser convocado para as etapas subsequentes a exame de avaliação psicológica, quais sejam: exame de avaliação de saúde, teste de avaliação física e, por fim, teste de avaliação física para cargo de Policia Militar do Estado do Pará.

Seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento;

A imediata intimação da Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará para cumprir a determinação Judicial, como também, o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) - atual organizadora do certame.

O pedido liminar foi indeferido. ID 8126210.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões. ID 8731020.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso. ID 9100753.

É o relatório
.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, o presente recurso foi interposto contra decisão que negou o pedido de tutela antecipada na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência interposta pelo agravante, ante a sua contraindicação na avaliação psicológica, em razão de ter ultrapassado a idade limite estabelecida aos candidatos no Edital nº. 01 – CFP/PMP/SEPLAD, o que impossibilitou o seu prosseguimento no certame.

Na presente via, cabe apenas a verificação quanto a existência dos requisitos necessários para a concessão ou não da tutela antecipatória.

Com vista ao que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, os requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência, consubstanciam-se na verificação de elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado (
fumus boni iuris
) e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Os requisitos mencionado encontram-se lastreados no art. 300, §§ 1º, 2º e 3º do CPC.

In casu
, pelo que se verifica nos autos, o agravante, nascido em 28.09.1989, já tinha 31 anos de idade na época da publicação do edita de abertura do concurso, o qual ocorreu em 13.11.2020, portanto, realizou a inscrição já ciente de que possuía idade acima do permitido em lei e no edital.

A imposição de limite de idade em edital de concurso mostra-se legal quando justificada pela natureza das atribuições do cargo ofertado. É o que estabelece a súmula 683 do STF:

“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

No mesmo sentido segue o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LIMITE DE IDADE. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PREVISÃO LEGAL. NATUREZA DO CARGO. LEGALIDADE. 1. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível a definição de limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar, levando-se em conta as peculiaridades da atividade exercida, desde que haja lei específica que imponha tais restrições. 2. O art. 5º, II, da Lei estadual 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) aponta a idade como um dos critérios a serem observados no ingresso na Polícia Militar baiana.3 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 41.515/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

Assim, restou verificada inocorrência dos requisitos legais para a concessão da tutela pleiteada, ante a ausência da probabilidade do direito, posto que a fixação de limite etário é um requisito essencial do edital, o qual se mostra legal, considerando a especificidade do cargo ofertado, especialmente as atividades a serem desenvolvidas. Portanto, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão agravada, diante da inexistência de ilegalidade no edital questionado.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/08/2022